Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-69.2024.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 100614-69.2024.8.11.0032
APELANTE: MANOEL FELIX DE SANTANA
APELADO: BANCO SEGURO S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000614-69.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL FELIX DE SANTANA - CPF: 757.536.771-34 (APELANTE), MARCONI DOS SANTOS FONSECA - CPF: 481.737.543-49 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR NUNES SILVA - CPF: 010.954.123-53 (ADVOGADO), FERNANDA COSTA RIBEIRO - CPF: 470.301.273-15 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RICARDO BRITO ARAGAO LINHARES - CPF: 046.022.873-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
–
RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
100614-69.2024.8.11.0032

APELANTE:

MANOEL FELIX DE SANTANA

APELADO:

BANCO
SEGURO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL FELIX DE SANTANA
, contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO
SEGURO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
).

O apelante, inconformado, sustenta que não foi informado corretamente sobre a natureza dos descontos, nem da abertura da conta digital, o que configura, em sua visão, fraude e ausência de consentimento.

Argumenta que a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes seus pedidos deve ser revista, pois o julgador não considerou adequadamente as provas apresentadas, além de ter julgado antecipadamente a lide sem a devida produção de provas.

Dessa forma, requer que a sentença seja reformada para que se declare a nulidade dos contratos, se proceda à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e se condene o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer a anulação da sentença para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, conforme o direito ao contraditório e ampla defesa, que não foi devidamente assegurado.

O apelante também reitera seu pedido de justiça gratuita, fundamentando a alegação de hipossuficiência financeira,

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a ser recebido com efeito suspensivo, e ao final, seja reformada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para início da fase instrutória, mediante realização da perícia.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo (Id 269229285).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 02 a 04/04/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria no. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão posta em mesa, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Consta dos autos que
MANOEL FELIX DE SANTANA
ajuizou a presente ação em face do
BANCO
SEGURO S/A
,

alegando em síntese que é aposentada da Previdência Social – INSS e foi surpreendido com três descontos no seu holerite referente ao Banco Seguro S/A, nas datas (24 e 26 de julho/2023 e 22 de janeiro/2024), sendo que não celebrou contrato com o banco requerido, surpreso o requerente registrou Boletim de Ocorrência no. 2024.95375, em 01 de abril de 2024 sendo vítima de fraude.

A parte autora propôs a ação inicial objetivando a condenação do banco requerido ao pagamento de danos materiais e morais, ao fundamento de desconhecer qualquer contrato com o banco que originasse os descontos em seu benefício do INSS.

Alega que não se pode conceber que uma SELFIE enviada eletronicamente seja documento apto a comprovar titularidade. Da mesma forma o envio de fotos dos documentos pessoais de alguém nada diz sobre a real identidade de quem realiza o contato.

Infirma que não possuía número de celular à época dos fatos, e que, ao registrar o boletim de ocorrência deixou como contato o número (65) 9619-6623 de titularidade da sua esposa para quaisquer informações.

Assevera que propôs a ação inicial objetivando a condenação do banco requerido ao pagamento de danos materiais e morais, ao fundamento de desconhecer qualquer contrato com o banco que originasse os descontos em seu benefício do INSS, informando que foi vítima de fraude.

Devidamente citada, a
instituição financeira ofertou defesa escrita, oportunidade em que trouxe aos autos os contratos de empréstimo consignado ora questionados
, assinados eletronicamente (Ids. 268527791, 268527792 e 268527793).

Na réplica, o autor manteve a tese inicial de que foi vítima de fraude pugnando pela
rejeição das teses defensivas aventadas pelo Banco réu.

O magistrado singular julgou o feito antecipadamente, sob o fundamento de que:

“(...)
O autor, Manoel Félix de Santana, ajuizou a presente ação revisional pleiteando a declaração de nulidade de contratos de empréstimos consignados, a repetição de valores descontados indevidamente em dobro e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que não contratou os empréstimos consignados e que foi vítima de fraude.

O banco réu contestou, apresentando documentação comprobatória do contrato, incluindo uma fotografia do autor no momento da contratação, sustentando a validade do contrato e a inexistência de ato ilícito.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Autenticidade da contratação
A fotografia apresentada pelo banco demonstra, que o autor esteve presente no ato da contratação.

2.

Responsabilidade do banco
A relação entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do banco objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Assim, cabe ao banco comprovar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação e transparência.

3.

Ausência de indícios de fraude
A fotografia e os documentos apresentados pelo banco indicam que a contratação foi realizada com o consentimento do autor, não havendo elementos nos autos que comprovem a existência de fraude. Ademais, o autor não trouxe provas suficientes que pudessem desconstituir os documentos apresentados pelo réu.

4.

Revisão contratual e abusividade
Não foram identificadas, nos documentos anexados, cláusulas contratuais abusivas ou discrepâncias em relação às taxas de juros cobradas pelo banco, as quais estão em conformidade com a taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central.

5.

Danos morais
Não há elementos que demonstrem a existência de dano moral, uma vez que a contratação foi regularmente realizada e os descontos eram previstos no contrato pactuado. O desconforto alegado pelo autor não configura situação excepcional capaz de gerar o dever de indenizar.

6.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
”
(sic)

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, inicialmente, releva assinalar que por se tratar de incontroversa relação de consumo, aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte do requerido.

Nesse sentido, o fornecedor só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém esclarecer, “a priori”, que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC/2015 (art. 333, CPC/73), permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o demandado, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Na hipótese, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré como o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Compete à Instituição Financeira requerida, então, a obrigação de provar a existência de relação jurídica com a autora, bem como a origem do débito que resultou nos descontos realizados no benefício da requerente.

Feitas estas considerações, após acurada análise das provas produzidas nos autos, tenho que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real
dos fatos.

Isso porque, o autor alega que não realizou a contratação dos empréstimos e defende que foi vítima de fraude por terceiros, e que as assinaturas apostas nos contratos foram falsificadas.

Ora, releva assinalar que Constituição Federal consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis
:

“Art. 5o (...) LV Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do
Códex
sobredito é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade dos contratos carreados, as quais, inclusive, foram impugnadas no momento oportuno.

Em outros termos, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas eletrônicas apostas nos contratos e aduzindo o autor que não os teria celebrado, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIVERGÊNCIA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE AUTORA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em folha, objeto dos autos, mostra-se prova indispensável para o deslinde do feito, e a não realização desta configura cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser desconstituída a sentença ex officio, para que seja realizada tal prova técnica, em busca da verdade real.

O juiz deve determinar, de ofício, a produção das provas essenciais à justa solução da controvérsia, em obediência ao princípio da busca da verdade real, que rege o processo civil moderno.

Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa conhecida ex officio para desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para realização da necessária prova pericial.”
(N.U 1027612-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por aposentado que alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter firmado. O magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório apresentado pelo banco era suficiente para comprovar a regularidade da contratação, indeferindo a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura no contrato configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a sentença deve ser anulada para a realização da referida perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida pelo autor para comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato, configura cerceamento de defesa, pois impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A verificação da autenticidade da assinatura no contrato exige análise técnica especializada, não sendo possível concluir, a olho nu, pela correspondência entre as assinaturas dos documentos apresentados.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova necessária à elucidação da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e realização da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica, quando necessária para a comprovação da autenticidade de assinatura contestada, configura cerceamento de defesa.

A sentença proferida sem a realização de perícia indispensável à solução da controvérsia deve ser anulada, para possibilitar a instrução adequada do feito.”
(N.U 1008100-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual,
com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025